Tribunal: TJMT
Processo: 1010252-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010252-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZOLINA MARIA LIMA DE SOUZA - CPF: 312.552.560-87 (AGRAVANTE), KATIA MARIA MEIRA CANAVARROS - CPF: 537.816.351-04 (AGRAVADO), M. C. V. - CPF: 076.000.151-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA MARIA MEIRA CANAVARROS - CPF: 537.816.351-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIREITO DE CONVIVÊNCIA – ESQUIZOFRENIA – SITUAÇÃO DE RISCO – DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DAS VISITAS – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

2 - O Princípio Constitucional do Melhor Interesse da Criança, que surgiu com a primazia da dignidade humana, perante todos os institutos jurídicos e em face da valorização da pessoa humana em seus mais diversos ambientes, inclusive no núcleo familiar, deve-se preservar ao máximo aqueles que se encontram em situação de fragilidade, a criança e o adolescente, por estarem em processo de amadurecimento e formação da personalidade.

1 - Havendo provas concretas de que a avó tenha exposto, conscientemente, o neto a situação de risco, a suspensão do direito de convivência e visitas é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010252-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IZOLINA MARIA LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: M. C. V.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IZOLINA MARIA LIMA DE SOUZA,
contra decisão proferida em Ação de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente n. 1042710-09.2023.8.11.0041, da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, em que deferiu o afastamento da Agravante do seu neto adolescente.

O agravante afirma que
“convivência familiar é um direito assegurado à criança e à pessoa idosa, sendo de extrema importância. Os vínculos emocionais e familiares criados no âmbito da família são fundamentais para um indivíduo, visto que os seres humanos não sobrevivem sozinhos, mas juntos uns dos outros, em sociedade.”.

Diz que
“desde o falecimento do filho Jones, a Agravada, além de exigir a saída da Agravante do apartamento onde morava com o neto, a proibiu de todas as formas de ver o neto adolescente, dificultando o convívio entre os dois, o que constitui uma forma de alienação parental.”.

Defende que
“reforma da decisão no que tange ao deferimento da Medida Protetiva, que determinou o afastamento, posto que tal pedido não possui reais fundamentos. Possibilitando assim que, seja desconstituída a medida protetiva e realizada a regulamentação das visitas, para que a Agravante possa ver o neto adolescente, o qual ajudou a criar e deseja nada além do bem-estar.”.

Em suma, pede a reforma da decisão de origem para que possa continuar convivendo/visitando o neto (id. 210324166).

Em contrarrazões, o agravado pede o desprovimento do recurso (id. 211434680).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (id. 215516686).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IZOLINA MARIA LIMA DE SOUZA,
contra decisão proferida em Ação de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente n. 1042710-09.2023.8.11.0041, da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, em que deferiu o afastamento da Agravante do seu neto adolescente.

A agravante se insurge contra a decisão que suspendeu a sua convivência e visitas ao adolescente, ora agravado.

Pois bem.

O juízo de origem ao conceder a tutela de urgência, fundamentou que:

“[...] Dispõe o art. 130 do ECA, que na hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual, deve o juiz determinar o afastamento do agressor em relação à vítima, a fim de resguardá-la de maiores prejuízos.

No caso dos autos, verifica-se que o adolescente Matheus Canavarros Velho estaria em situação de risco em razão das supostas ameaças, inclusive de morte, perpetradas pela avó paterna, ora Requerida Izolina Maria Lima de Souza, a qual seria portadora de esquizofrenia e não faz uso de medicação, conforme relatos contidos nos Boletins de Ocorrência ID 133990678 e 134732150, vejamos:

“(...) Comparece em 18/10, informando que a suspeita Izolina Maria Lima de Souza, que esteve na Escola Adventista (data não informada), onde filho estuda, e sub diretor Jean ficou preocupado pois ela estaria com uma faca, alegando para tirar fruta do pé. Que continua a praticar crimes de calúnia, difamação e perturbação da tranquilidade (...)” sic ID 133990678

“(...) Compareceu nesta especializada a pessoa de ‘Katia Maria Meira Canavarros’, informando que possui um filho menor de nome ‘Matheus Canavarros Velho’, nascido 03/04/2011, estudante da Escola Adventista Centro América, no bairro Araés, nesta Capital, de Cuiabá/MT. Informa a declarante que após o falecimento do seu esposo ‘Jones Souza Velho’, a pessoa de ‘Izolina Souza Velho’, esta sogra da informante começou o destempero emocional e as perseguições acompanhada de ameaças de morte contra sua pessoa. Não obstante a senhora ‘Izolina’ tem surtos psicóticos e a todo momento diz que vai tomar a criança da mesma e matá-la, bem como cometendo alienação parental dizendo para o menor que a informante irá matá-lo, não cuida direito do menor e que está chegando a hora do mesmo ficar livre de sofrimento. Que a declarante relata o fato de que a senhora ‘Izolina’ foi até a escola do menor trazendo consigo uma faca e perturbando o sossego, bem como caluniando as pessoas que ali se faziam presentes. (...)” sic ID 134732150

Diante disso, observa-se que o adolescente estaria em situação de risco, inexistindo outra medida a ser adotada senão o afastamento liminar da Requerida, ao menos até a melhor apuração dos fatos.

Portanto, diante dos indícios existentes, em juízo de cognição sumária, torna-se necessária a adoção de medidas acautelatórias, consistentes, no caso, na Decretação do Afastamento da Requerida em relação ao adolescente.

A presente medida pode ser revista no decorrer da instrução, a depender das provas colhidas em juízo, por se tratar de medida liminar.

Pelo exposto, com base no art. 300 do CPC:

1) Determino, com fundamento no art. 130 do ECA, c/c art. 300, caput e § 2o do CPC, o AFASTAMENTO da Requerida Izolina Maria Lima de Souza em relação ao adolescente Matheus Canavarros Velho, devendo manter-se afastada a distância mínima de 1.000 (mil) metros do adolescente, não podendo manter contato por qualquer meio de comunicação/internet/mídias sociais, advertindo-se, ainda, que está proibido de realizar visita em qualquer local em que o adolescente esteja, especialmente no ambiente familiar, bem como na unidade escolar onde esteja regularmente matriculado. No mesmo ato, Cite-se e Intime-se a Requerida para que apresente Contestação no prazo legal e para que compareça a Audiência de Advertência Virtual, designada para o dia 04/03/2024 às 16h30min, a ser realizada pela plataforma Microsoft Teams, devendo informar se possui equipamentos necessários para participar da referida audiência, a fim de que seja encaminhado o link para acesso no dia e horário designados. [...]”

A visitação não constitui apenas um direito assegurado aos pais ou avós, mas um direito do filho de manter íntegra a relação familiar, objetivando-se minimizar o impacto psicológico negativo decorrente da perda da convivência diária seja com algum dos genitores ou ascendentes, e ainda familiares próximos.

O reconhecimento desse direito é recomendado em razão dos princípios que constituem os interesses da criança e do adolescente e para que se preservem a sua necessária integração ao núcleo familiar e os laços de afeto que os unem.

O Princípio Constitucional do Melhor Interesse da Criança, que surgiu com a primazia da dignidade humana, perante todos os institutos jurídicos e em face da valorização da pessoa humana em seus mais diversos ambientes, inclusive no núcleo familiar, deve-se preservar ao máximo aqueles que se encontram em situação de fragilidade, a criança e o adolescente, por estarem em processo de amadurecimento e formação da personalidade.

O menor tem, assim, o direito fundamental de chegar à condição adulta sob as melhores garantias morais e materiais.

Ressalta-se, contudo, que o direito de visita do pai ou mãe, ou avós, aos filhos/netos (o que a doutrina moderna tem corretamente denominado de "direito à convivência") poderá vir a sofrer restrição ou suspensão quando constatada a violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/2006, artigo 22, IV) e nos casos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 98 e 157 (Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade).

Na hipótese vertente, a suspensão do direito de convivência ocorreu em razão de relato de que a avó é portadora de esquizofrenia e diante de alguns quadros, acabou por colocar o neto, ora agravado, em risco, de forma negligente e irresponsável.

Há provas concretas de que a agravante tenha exposto, conscientemente, o neto a situação de risco: ao comparecer no colégio em que o menor estuda munida de uma faca, e ainda realizando ameaças contra o próprio neto e sua genitora.

Ainda, verifica-se dos autos que até o momento não foi realizado estudo social.

Com efeito, observa-se que embora a avó esteja disposta a estar presente no dia a dia do menor e tê-lo em sua companhia, restou demonstrada conduta desabonadora, que o contraindicasse ao exercício de visita ao adolescente.

Desse modo, nesse momento processual, creio que a suspensão do direito de visitas da avó se mostra como a melhor alternativa, ao menos até a instrução probatória.

As circunstâncias que envolvem as partes, bem como os fatos apresentados nos autos, demandam certa cautela, com vistas a preservar, sempre, os interesses do infante.

Importante ressaltar que a legislação vigente, ao regular as questões atinentes à convivência familiar - como a guarda, o direito às visitas, a adoção - atribui ao magistrado uma margem de aplicação de equidade e razoabilidade, diante do caso concreto, sob pena de, ao invés de cumprir seu objetivo de congregar as pessoas, acabar segregando-as.

Nesse sentido, embora a moderna psicologia enuncie que a criança/adolescente deve se desenvolver sobre o influxo da família, ou seja, com oportunidades de conviver com as famílias paterna e materna de forma isonômica, para que, assim, possa formar sua personalidade da maneira mais completa possível, na hipótese, entendo inoportuno a manutenção do convívio da avó com o agravado, ao menos por ora, considerando que expôs, conscientemente, seu neto a situação de risco.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024